Tribunal: TJBA
Processo: 8008224-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008224-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE SOUZA GOMES SILVA

Advogado(s)
:
ELIAS PEDREIRA DE LIMA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA FORMULADO PELO PRÓPRIO CREDOR. NULIDADE DA DECISÃO DE APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em financiamento com garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, mesmo após o banco credor ter requerido a suspensão da demanda, bem como se a medida judicial praticada em desacordo com a manifestação de vontade da parte interessada deve ser anulada.

III. Razões de decidir

3. A devolução do bem à recorrente decorreu de decisão judicial liminar no agravo, não havendo perda superveniente de objeto.

4. O pedido de suspensão formulado pelo próprio banco evidencia ausência de interesse momentâneo na medida constritiva.

5. A existência de ação revisional anteriormente ajuizada, somada à renegociação da dívida, autoriza excepcionalmente a suspensão da ação de busca e apreensão.

6. A decisão de apreensão proferida após o pedido de suspensão configura nulidade por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de busca e apreensão proferida após pedido de suspensão formulado pelo próprio credor é nula por violar o devido processo legal. 2. A existência de ação revisional anteriormente ajuizada, com renegociação em curso, pode autorizar a suspensão da ação de busca e apreensão, mesmo em casos sem conexão formal entre as demandas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 265, IV, “a”, e § 5º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8020211-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.08.2022; TJ-BA, Agravo 8037481-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008224-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VERA LUCIA DE SOUZA GOMES SILVA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.